Tribunal: STF
Processo: RE 1379751
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa:  QUATRO AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO BELO MONTE NO RIO XINGU. ESTADO DO PARÁ. DECRETO LEGISLATIVO 788/2005. CONSULTA PRÉVIA ÀS COMUNIDADES INDÍGENAS AFETADAS. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ART. 231, § 6º, DA CF E À CONVENÇÃO 169 DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO – OIT. LICENCIAMENTO E OPERAÇÃO DA USINA. MANUTENÇÃO, EM NOME DO INTERESSE PÚBLICO. COMPENSAÇÃO ÀS COMUNIDADES INDÍGENAS, A SER DEFINIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.



    1. O Decreto Legislativo 778, de 13 de julho de 2005, autorizou o Poder Executivo a implantar o Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte, localizado em trecho do Rio Xingu, no Estado do Pará, antes da necessária oitiva às comunidades afetadas.



    2. Tal dispositivo contraria o artigo 231, § 3º, da Constituição Federal e a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, normas que determinam a prévia consulta às comunidades indígenas afetadas para que se proceda à autorização de exploração de recursos em seu território.



    3. Inicialmente, o juízo singular julgou improcedente o pedido do Ministério Público Federal de condenação do Ibama na obrigação de não fazer consistente na proibição de adotar atos administrativos referentes ao licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, decisão que foi ratificada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região ao negar provimento à apelação do MPF.



    4. Esse acórdão, todavia, foi parcialmente modificado em sede de Embargos de Declaração opostos pelo Parquet, para acrescentar a declaração de nulidade de todos os atos já praticados referentes ao licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica de Belo Monte em face da invalidade material do Decreto Legislativo 788/2005.



    5. Em que pese as referidas decisões da instância de origem, deve-se ter presente a importância estratégica da Usina Hidrelétrica de Belo Monte para o país, na medida em que a interrupção do seu funcionamento implicaria drásticos prejuízos ao Erário e, por consequência, ao interesse público, uma vez que se encontra em operação desde novembro de 2015.



    6. Assim, considerando as consequências que poderão advir da invalidação da licença de funcionamento da usina e a incerteza quanto ao grau de impacto às comunidades indígenas que são afetadas pelo empreendimento, não é o caso de invalidar o licenciamento ambiental, muito menos de paralisar a operação da UHE Belo Monte.



    7. Desse modo, essas populações indígenas devem ser compensadas pelos impactos sofridos pela implantação e operação da UH Belo Monte, devendo o Juízo de origem determinar as medidas necessárias para reparação, inclusive econômica, a proteção das comunidades indígenas e do meio ambiente.



    8. Agravos Internos a que se nega provimento.